Tribunal: STF
Processo: HC 84023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Alegações da defesa: a) prática de atos
   supostamente ilícitos nos autos dos Habeas Corpus nº 20.906/MG e
   nº 29.490/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais
   teriam emperrado a tramitação regular do HC nº 30.756/MG, do STJ;
   b) supostas fraudes praticadas por juízes de direito e por
   desembargadores de Tribunais de Justiça; e c) argüição de
   suspeição de Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 2.
   Considerando o julgamento do mérito dos HC nos 20.906/MG,
   29.490/MG e 30.756/MG, do STJ, não mais subsiste o
   constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, porque, no caso
   em apreço, ocorreu a plena realização da prestação jurisdicional
   pleiteada pela defesa do ora paciente. Nesse ponto, prejudicado o
   pedido, por perda superveniente de objeto. 3. Quanto à alegação
   feita pela defesa de supostas fraudes praticadas por juízes de
   direito e por desembargadores de Tribunais de Justiça, não
   compete ao STF julgar habeas corpus contra ato de juiz de direito
   e Tribunal Estadual (CF, art. 102, inciso I, alínea "i").
   Não-conhecimento do pedido no que concerne a esse ponto. 3. No
   que se refere à alegação de suspeição de Ministros desta Corte,
   não-conhecimento do pedido, tendo em vista que a apreciação desta
   matéria compete à Presidência desta Corte (RI/STF, art. 278).
   Ainda que superada essa questão, seria o caso de indeferimento do
   pedido, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ao
   ressaltar que "o impetrante não indicou motivos concretos que se
   enquadrem nas hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de
   Processo Penal, sendo certo que suspeição não pode ser presumida,
   mas demonstrada, de forma concreta, por meio de documentos, fatos
   e circunstâncias plausíveis, o que não ocorreu". 5.
   Preliminarmente, não-conhecimento das exceções opostas pelo
   impetrante. Prosseguindo no julgamento, pedido prejudicado no
   ponto em que a defesa alega a existência de suposto
   constrangimento ilegal em face do julgamento de mérito dos habeas
   corpus no STJ.